Tribunal: TJSP
Processo: 1043301-58.2016.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:
Honorários advocatícios contratuais – Arbitramento - Contrato verbal na hipótese – Alegação de contratação de honorários advocatícios ad exitum – Impossibilidade – Exigência de pactuação por escrito – Não produção de prova testemunhal que não caracteriza cerceamento de defesa – Sentença mantida - Improvimento.